Tribunal: TJDFT
Processo: 0025954-28.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0025954-28.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LUCYCLEIA FERREIRA FARIAS, JUSTEN, PEREIRA, OLIVEIRA E TALAMINI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Inicialmente, verifica-se que, de acordo com a decisão ID 25418150, a presente requisição foi extinta em relação à credora LUCYCLEIA FERREIRA FARIAS. Assim, tendo em vista a preclusão da referida decisão, promova-se a baixa do nome da credora da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Registro, por oportuno, que o alvará referente ao pagamento do acordo direto foi juntado no ID 25678714. 2. Ademais, o credor a título de honorários contratuais ARAS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S foi incluído no polo ativo após o envio do ofício retificador 22555797 e decisão ID 22565650. Ocorre que, o CNPJ informado pelo Juízo de Execução não corresponde ao referido credor, fato corroborado pelo escritório de advocacia JUSTEN, PEREIRA, OLIVEIRA E TALAMINI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS na petição ID 25481895. Assim sendo, deverá a Secretaria providenciar as seguintes diligências: . Oficie-se ao Juízo de Execução solicitando esclarecimentos quanto ao CNPJ correto do credor a título de honorários contratuais ARAS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S; . Exclua-se o nome do escritório JUSTEN, PEREIRA, OLIVEIRA E TALAMINI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS do sistema informatizado do PJE; . Concomitantemente, cadastre-se o escritório beneficiário ARAS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S no sistema PJE sem a vinculação do CNPJ e intime-se por AR, no endereço fornecido pelo sistema INFOSEG, para que, no prazo de 15 dias, forneça o CNPJ correto do escritório de advocacia, junte procuração atualizada e tome conhecimento de que é beneficiário de honorário contratuais no Precatório em epígrafe. . Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac